Tribunal: TJPA
Processo: 0002986-58.2017.8.14.0100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002986-58.2017.8.14.0100
SENTENCIANTE: JUIZO DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

SENTENCIADO: SALOMAO SILVA SOUSA, MUNICIPIO DE AURORA DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO, MARINEIDE DOS SANTOS DE LIMA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR QUE IMPOSSIBILITA O CONTROLE SOBRE OS MOVIMENTOS DO SEU CORPO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE AURORA.
NECESSIDADE DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO PARA COMPARECER À CONSULTAS MÉDICAS NA CAPITAL E DE CADEIRA DE RODAS PARA FACILITAR A SUA LOCOMOÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO MUNICÍPIO. ESTABILIZAÇÃO DA MEDIDA.
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE À TODOS.
ARTIGO 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio

de 2020.

Belém (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará (Id1755826), que, nos autos da Ação Civil Pública com preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor do menor Flávio Lima dos Santos contra o Município de Aurora do Pará e o Secretário de Saúde do Município, confirmou os efeitos da tutela anteriormente deferida, julgando procedente o pedido do autor, condenando o Município à obrigação de fazer descrita na exordial, a qual restou devidamente cumprida, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC.

Pela análise da
peça inicial
, verifica-se que o Ministério Público do Pará ajuizou Ação Civil Pública com preceito cominatório de Obrigação de Fazer na defesa de interesse individual indisponível do menor Flávio Lima dos Santos, filho de Marineide dos Santos de Lima e de Adeni dos Santos, todos residentes no município de Aurora. A genitora relata que o menor possui distrofia muscular, enfermidade que o impede de andar, razão pela qual necessita de uma cadeira de rodas, bem como de transporte apropriado para realizar consultas médicas e o tratamento adequado no munícipio de Belém.

Por conseguinte, em razão da não efetivação voluntária da recomendação administrativa, o Ministério Público ajuizou a ACP contra o Município de Aurora e contra o Secretário Municipal de Saúde visando garantir um transporte adequado para o menor comparecer as consultas médicas periódicas em Belém para assegurar o tratamento de saúde ao paciente.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, deferindo a concessão da tutela de urgência em favor do menor para os requeridos realizarem o transporte adequado e a disponibilização de uma cadeiras de rodas, considerando o quadro de saúde do paciente (id 1755819).

O Município de Aurora do Pará apresentou
petição,
informando que estava realizando o transporte do menor e que a cadeira de rodas estava sendo adquirida mediante procedimento licitatório (id 1755822)
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou manifestação, requerendo a extinção do processo em razão da estabilização da tutela antecipada, ante o cumprimento da obrigação pelo município (id 1755825).

O Juízo singular proferiu
Sentença
, julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito (id 1755826).

Não foi interposto recurso voluntário contra a sentença, conforme certidão (id 1755827).

O processo foi encaminhado a este E. TJ/PA para fins de Remessa Necessária, tendo em vista a ausência de interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
manifestação
, no sentido de ratificar a

declaração do órgão ministerial de primeiro grau para que seja mantida a sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

No caso concreto, o Ministério Público do Pará ajuizou Ação Civil Pública com preceito cominatório de Obrigação de Fazer, em desfavor do Município de Aurora do Pará e do Secretário Municipal de Saúde, na defesa de interesse individual indisponível do menor Flávio Lima dos Santos, em razão de ter sido diagnosticado com distrofia muscular, enfermidade que o impede de andar.

Por conseguinte, diante do seu quadro de saúde e da dificuldade de locomoção, o infante necessita de uma cadeira de rodas, bem como de transporte apropriado para realizar consultas médicas, tendo que se deslocar do munícipio de Aurora do Pará para a capital, objetivando realizar o tratamento adequado.

Analisando os autos, constata-se a presença da urgência e da necessidade no transporte especializado periódico de 2 a 3 vezes ao mês para o município de Belém, bem como no fornecimento da cadeira de rodas ao paciente, considerando o quadro do menor de “distrofia muscular”, assim como observa-se a hipossuficiência da família do paciente, não tendo condições de custear o tratamento da criança na capital.

Nesse contexto, a medida pleiteada visa garantir o direito à saúde, previsto constitucionalmente, assim como em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o menor necessita de um tratamento adequado para a sua enfermidade.

No mais, vale destacar que o Município demandado não se opôs a medida requerida judicialmente, cumprindo a tutela antecipada concedida, assegurando o transporte da criança do município de Aurora do Pará até a Capital, assim como, forneceu a cadeira de rodas ao menor, conforme documento dos autos.

Considerando que o direito à saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado, desta forma, tem
-se que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde
.

O texto constitucional estabelece em seu artigo 196 da CF que a saúde é direito de todos e dever do Estado, senão vejamos:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88
[1]
, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Assim, verifica-se que a sentença está correta em seus fundamentos ao determinar que o Município de Aurora disponibilize o meio de transporte ao paciente, bem como a cadeira de rodas, diante da dificuldade de locomoção do menor em razão da doença.

Ressalta-se que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Desta forma,
independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Observa-se do exame dos autos a existência de direito subjetivo à saúde e de efetiva possibilidade de atendimento, por parte do ente público demandado, de casos individualizados, na medida em que a pretensão da paciente está devidamente fundamentada nos artigos 196 e 227, ambos da Constituição Federal.

No mesmo sentido, estes direitos receberam regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no tocante à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 4º da Lei 8.082 /90). A referida lei define em seu art. 2º que:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Portanto, a Lei n° 8.080/90 assegura a universalidade, o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os níveis e estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer ministerial,

conheço da
Remessa Necessária e

confirmo a sentença
em sua integralidade
, por estar em consonância
com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste E. Tribunal, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]

Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 22/06/2020